Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-08.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000107-08.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 04/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e, ainda, “corrigir erro material” (art. 1.022 do Código de Processo Civil). - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Verificada a ausência da contradição e da omissão apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Daniel Batista Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Batista Silva contra o acórdão de Evento 14, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 18 – EMBDECL1 - TJM). Em suas razões recursais, o embargante argui a existência de omissão e contradição, incorrendo o presente recurso na previsão do artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No tocante à omissão, afirmou que compete ao juízo criminal da justiça comum a valoração das provas acerca da culpa/responsabilidade de Daniel no que concerne à imputação de crime, seja na qualidade de autor ou de partícipe; e que não há uma decisão judicial de mérito sobre a prática ou não de alguma conduta criminosa por parte de Daniel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou que a delação de Marlon, bem como as declarações de militares integrantes da GAECO fazem parte de um momento da persecução criminal, que é inquisitivo, pré-processual, em que não admite o contraditório e a ampla defesa. Disse que, por tal razão, não poderiam ter sido utilizadas para o proferimento da decisão demissionária, que, a seu ver, considera arbitrária, em razão, principalmente, do não respeito ao princípio do contraditório. Por entender que estes pontos não foram enfrentados no acórdão, o recorrente pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, para saneamento das omissões apontadas. Suscitou a existência de contradição a partir do entendimento adotado pelo Julgador de que a inversão na ordem dos depoimentos não violaria a ampla defesa. Questionou que se não é inegável haver prejuízo ao recorrente considerando que ele foi excluído das fileiras da PMMG e que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o interrogatório ao final da instrução, após a oitiva de todas as testemunhas, é garantia de ampla defesa, em respeito ao contido na nossa constituição (HC 127900). Sustentou que é inegável haver prejuízo ao recorrente, considerando que ele foi excluído das fileiras da PMMG e que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o interrogatório ao final da instrução, após a oitiva de todas as testemunhas, é garantia de ampla defesa, em respeito ao contido na nossa constituição (HC 127900). Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos, para que sejam esclarecidas a omissão e a contradição apontadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração, opostos por Daniel Batista Silva contra decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante suscitou a existência de ponto omisso na análise de pedido de reconhecimento de nulidade decorrente de se utilizar elementos do processo criminal, ainda em andamento, para formar as razões de convencimento da autoridade administrativa sobre a procedência da acusação de prática de transgressão disciplinar e puni-lo com a demissão. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, a matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência relativas. Nesse aspecto, o dever do julgador é de enfrentar os argumentos trazidos no processo. Dessa forma, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) – grifei. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Quanto à suposta inversão de oitiva de testemunhas após o interrogatório, registre-se que o recorrente foi ouvido no início e no final do PAD, conforme se verifica no acórdão embargado. Veja-se: Nesse ponto, cumpre-me ressaltar que a comissão processante seguiu o rito estabelecido no MAPPA e observou os exatos termos das disposições do art. 126, “caput” e §4°, desse manual: Art. 126. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o sindicado/acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da apuração, antes da abertura de vista para defesa final. [...] §4º. Caso o sindicado/acusado/defensor requeira a realização do interrogatório ao final da apuração deverá o sindicante/encarregado/comissão atender o pedido, realizando a diligência antes da abertura de vista final, caso exista. O interrogatório do acusado se deu no início do PAD, conforme se vê no Evento 1, DOC4, páginas 75/79. Naquele momento, o militar, ora recorrente, não solicitou sua oitiva ao final da apuração, como lhe permitia a previsão regulamentar. Independentemente disso, saliente-se que o recorrente foi novamente interrogado ao final do procedimento, conforme se vê no Evento 1 – DOC5, páginas 70/75, não havendo que se falar em qualquer nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu ser necessária a demonstração de prejuízo para se invocar o reconhecimento de quaisquer nulidades de um possível vício no curso do procedimento administrativo, sob pena de se permitir “o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça”. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERROGATÓRIO DO CONDENADO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (Precedentes). 2. No procedimento administrativo disciplinar que apura a prática de falta grave, não há obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado ocorra no último ato da instrução, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da presença de um defensor. (AgRg no HC 369.712/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 1º/6/2018) 3. Ademais, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 483.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.) Saliente-se que o alegado pelo embargante sequer corresponde à realidade fática procedimental. Desse modo, não há que se falar em contradição no acórdão embargado. Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Jadir Silva Relator